Tribunal: TJMT
Processo: 0008000-11.2018.8.11.0055
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008000-11.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (APELANTE), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 985.713.541-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DANO MATERIAL – ÁREA TOTALMENTE RECUPERADA – INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS INTERCORRENTE E RESIDUAL - DANO MORAL COLETIVO – EXISTÊNCIA – DANO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES DA TOLERÂNCIA E ESFERA INDIVIDUAL DO AGENTE – VALOR FIXADO, EM SEDE RECURSAL, DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – AMBOS OS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público.

2. Em se tratando de responsabilidade civil e pretensão indenizatória em matéria ambiental, há várias espécies do gênero dano material e, dentre elas: o dano ambiental residual e o dano ambiental intercorrente, os quais não se confundem.

3. Inexistência de reponsabilidade do Requerido no dever de indenizar, do ponto de vista material, seja por dano intercorrente ou residual, posto que o meio ambiente foi integralmente recuperado, conforme prova técnica anexada aos autos.

4. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir intranquilidade social, o que restou demonstrado no presente caso.

5. Considerando a pequena extensão do dano, bem como o fato da área encontrar-se atualmente totalmente recuperada, entendo ser justo, proporcional e razoável, o
quantum
pleiteado na exordial.

6. Recurso de Apelação interposto pelo Requerido.

7. Pedido de exclusão da condenação nas custas processuais e honorários sucumbenciais.

8. A Lei nº 7.347/85, estabelece que o autor não pode ser condenado em honorários advocatício, salvo em caso de má-fé (art. 18). Embora o dispositivo legal se refira ao autor, deve ser aplicado em relação ao réu, em observância ao princípio da simetria.

9. Ademais, o Ministério Público não pode receber honorários advocatícios e custas processuais, ante à expressa vedação constitucional (art. 128, §5º, II, “a”, da CF).

10. Pedido de exclusão da averbação da ação à margem da matrícula do imóvel.

11. A
averbação (em sede de tutela provisória) é uma forma de prudência que se mostra suficiente e eficaz, o qual trará o resultado útil ao processo, pois resguarda terceiros de boa fé.

12. Ademais, a averbação não traz qualquer prejuízo ao Apelante, posto que tal medida não o impede de exercer os poderes de uso e gozo sobre o imóvel.

13. Parcial Provimento
ao apelo interposto pelo Ministério Público apenas e tão somente para condenar o Requerido em danos morais coletivos.

14. Parcial Provimento ao apelo interposto pelo Requerido para excluir da sentença, a condenação em custas processuais e honorários advocatícios em favor do Ministério Público.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis interposto por LUIZ MARIANO BRIDI e MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, na Ação Civil Pública de Preceito Cominatório de Obrigação de Fazer nº 0008000-11.2018.811.0055, julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar o Requerido na obrigação de fazer consistente na reparação integral dos danos ambientais causados, com a elaboração e apresentação, no prazo de 90 (noventa) dias, do Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, mediante comprovação nos autos.

Em razões recursais (Id. 119581975), sustenta o Ministério Público o dever de indenizar pelo Requerido quanto aos danos materiais e moral difuso.

Narra que não há dúvida quanto ao desmatamento a corte raso de 0,43 ha de vegetação nativa em área de preservação permanente de uma lagoa e 0,73 ha de área de preservação permanente de um córrego, que são cumuláveis danos materiais e morais oriundos de um mesmo fato e que o dano moral coletivo é responsabilidade objetiva.

O Requerido Luiz Mariano Bridi também interpôs Recurso de Apelação (Id. 119581980) argumentando, em síntese, que não pode ser condenado em custas processuais e honorários sucumbenciais, ante à ausência de má-fé.

Sustenta que o Ministério Público não pode receber honorários de sucumbência por expressa vedação constitucional (art. 128, §5º, II, “a”, da Constituição Federal).

Afirma que a averbação da ação à margem da matrícula do imóvel é inadequada por não constar na descrição do seu perímetro, a existência de um rio ou córrego e que a área degradada está localizada em matrícula diversa da averbação (matrícula nº 35948 do CRI de Tangará da Serra).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público no Id. 119581987.

Contrarrazões apresentadas pelo Requerido Luiz Mariano Bridi no Id. 134371654.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo ministerial e condenar o Requerido ao pagamento de danos materiais e morais, conforme parecer anexado no Id. 165061672.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Há duas questões centrais a serem decididas no caso concreto, quais sejam:

A) Dever do Requerido em indenizar por danos materiais e morais coletivo difuso, ante à ocorrência de dano ambiental;

B) Possibilidade do Ministério Público receber custas processuais e honorários de sucumbência em caso de procedência em Ação Civil Pública por danos ambientais.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Na defesa de uma ordem jurídica justa, com estribo na fundamentação fática e jurídica deduzida nesta peça inaugural, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer a prestação de uma tutela jurisdicional efetiva e, para tanto, apresenta os seguintes requerimentos e pedidos:

a) Seja a presente ACP recebida, autuada e processada de acordo com o rito comum, com a observância das regras vertidas no microssistema de proteção coletiva (artigos. 21 da LACP e 90 do CDC);

b) Após, que seja CONCEDIDA A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para que seja determinada:

b.1) apresentação à SEMA/MT, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação da decisão liminar, de Plano de Recuperação de Área Degradada — PRAD, que atenda às diretrizes indicadas pela SEMA;

b.2) implementação/execução do PRAD, com as adequações eventualmente indicadas pela SEMA, no prazo de 30 dias contados de sua aprovação e indicação de adequações pelo órgão ambiental estadual, sob pena de o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO providenciar a execução desta obrigação de fazer por terceiro às expensas da parte requerida, sem prejuízo do disposto no art. 536, §3°, do CPC (reconhecimento da litigância de má-fé e crime de desobediência na hipótese de descumprimento injustificado de decisão judicial);

b.3) Seja oficiado ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tangará da Serra/MT, determinando a averbação da presente ação civil pública na matrícula do imóvel n° 14.557, para que se dê conhecimento a terceiros;

c) Em caso de descumprimento da tutela deferida, seja o requerido condenado a pagar multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor do fundo a que alude o artigo 13 da Lei n°7.347/85;

d) Após, seja ordenada a citação da parte requerida para que, querendo, apresente resposta no prazo legal, devendo ser dispensada a audiência de conciliação, eis que se trata de direito indisponível, forte no artigo 334, §4°, inciso II, do Novo Código de Processo Civil;

e) No mérito, a procedência da ação, confirmando-se a tutela liminarmente deferida bem como a obrigação de fazer consistente em restaurar integralmente as condições primitivas da vegetação e solo, afetados pela mencionada ação em área de reserva legal, nos moldes do projeto técnico ambiental a ser elaborado por profissional habilitado (PRAD) e aprovado pelo órgão ambiental competente, consistente, em suma, na restauração, integral, das condições primitivas do meio natural local; sob pena de cobrança de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

f) A condenação da parte requerida a efetuar compensação pelos danos ambientais materiais, observados os requisitos tratados na legislação própria, no importe de R$ 11.812,01 (onze mil oitocentos e doze reais e um centavos).

g) Condenação da parte requerida ao pagamento de indenização pela lesão ao bem difuso violado, observados os termos da Lei n° 7.347/85 e demais dispositivos legais aplicáveis, na quantia de R$ 2.580,00 (dois mil e quinhentos reais).

h) A intimação pessoal deste órgão ministerial dos atos e termos processuais, na forma da lei, mediante entrega dos autos, com vista na sede do Ministério Público (art. 41, inciso IV, da Lei n°8.625/93 — Lei Orgânica Nacional do Ministério Público);

i) Seja deferida a dispensa do pagamento de custas e outros encargos nos termos do art. 18 da Lei Federal n°7.347/85 (LACP).

Protesta provar o alegado nesta pelos meios de prova em direito permitidos, notadamente, prova pericial, juntada de novos documentos, inquirição de testemunhas, cujo rol, se necessário, será oferecido oportunamente.

Dá-se à causa o valor de R$ 14.392,01 (quatorze mil trezentos e noventa e dois reais e um centavos), para fins de regência.

P. deferimento

A sentença foi proferida no dia 04/10/2021 e possui a seguinte parte dispositiva:

Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação proposta pelo Ministério Público em face de Luiz Mariano Bridi, PARA CONFIRMAR A LIMINAR concedida às fls. 152/155 e condenar o mesmo na obrigação de fazer consistente na reparação integral dos danos ambientais causados, com a elaboração e apresentação, no prazo de 90 (noventa) dias, do Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, mediante comprovação nos autos. Aprovado o PRAD, deverá o requerido cumprir as normas legais e regulamentares, bem como as exigências e prazos legais fixados pelo órgão ambiental e/ou constantes do Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD., JULGANDO IMPROCEDENTES OS DEMAIS PEDIDOS.

Ante a sucumbência reciproca, condeno o requerido ao pagamento de 50% das custas e 50% dos honorários, ora arbitrados em 10% do valor da causa.

Isento o Ministério Público das verbas sucumbências nos termos do art. 18 da Lei 7347/85.

Por fim, em consonância com o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO. Com o trânsito em julgado e certificado o decurso do prazo de 60 dias consignados para adequação e execução do PRAD, abra-se vista ao Ministério Público e então não sendo apresentados novos requerimentos, arquive-se com as cautelas legais.

P. I. C

A pretensão recursal do Ministério Público está assim deduzida:

Diante do exposto, requer esta Promotoria de Justiça, após parecer do preclaro representante do Ministério Público em 2ª Instância, conhecer do presente recurso, dando-lhe PROVIMENTO, reformando-se a r. sentença a quo, de forma a condenar o apelado ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais difusos, conforme valores descritos na petição inicial, corrigidos com juros e correção monetária desde o ingresso da ação, em razão do dano ambiental comprovado nestes autos.

Por fim, seja dada PROCEDÊNCIA ao PREQUESTIONAMENTO suscitado, requerendo ao Eminente Relator e essa Eg. Câmara Cível se pronunciem de forma explícita e fundamentada.

A pretensão recursal do Requerido está assim deduzida:

Diante do exposto, requer a Vossa Excelência o seguinte:

a) O provimento do Recurso de Apelação para reformar a r. sentença e excluir a condenação do recorrente o pagamento de 50% das custas e honorários da sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor da causa, uma vez que em sede de ação civil pública não há adiantamento das custas processuais ante a isenção fiscal que toca ao Ministério Público como também é defeso o recebimento de honorários da sucumbência por parte de membros do Ministério Público;

b) O provimento do Recurso de Apelação para reformar a r. sentença no sentido de cancelar e excluir a averbação da presente ação a margem da matrícula nº 35.947 do CRI de Tangará da Serra – MT, oficiando-se o competente cartório de registro de imóvel.

Pede Deferimento

Analiso em primeiro lugar, o apelo ministerial.

-
DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Busca o Ministério Público, nesta via recursal, a condenação do Requerido em indenização por danos materiais e morais coletivos, ante a ocorrência de dano ambiental.

De acordo com os documentos carreados aos autos, restou cabalmente comprovado a ocorrência de danos ambientais, como por exemplo, degradação (em pequena proporção) na margem esquerda do Córrego Figueira, conforme Constatações (item 6) do Relatório Técnico nº 016/SEMMEA/2016, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Tangará da Serra e anexado no Id. 119581962,
in verbis:

(...)

Temos a informar que na área da propriedade Sitio Queima Pé existe APP de nascentes e pequeno córrego que são tributários do Córrego Figueira que faz parte da bacia do rio Queima Pé. A APP na sua grande totalidade está conservada com apenas pequenos fragmentos degradados, na margem esquerda do córrego Figueira coordenada geográficas 14°38'21.96"S 57°30'45.71"0 e outro na margem direita do tributário do córrego Figueira' coordenada geográficas 14°38'29.60"S 57°30'52.42"0. Nos trechos de APP degradadas é necessária a recuperação ambiental da área através de um Plano de Recuperação de Área Degradada — PRAD.

No restante da área da propriedade que está fora APP é recomendado que se faça curvas de nível de acordo com a declividade do terreno para contenção das águas pluviais, a fim de evitar erosão do solo e assoreamento do leito dos córregos.

Em um segundo momento, quando o Requerido já estava realizando a recuperação da área degrada, foi realizada outra vistoria pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Alta Floresta, onde foi verificada a continuidade do dano, necessidade de adoção de algumas providências, ausência de manutenção de área e até mesmo ocorrência de fogo na propriedade, conforme se pode observar no item 6 (Constatações) do Relatório Técnico nº 008/SEMMEA/2018 e acostado no Id. 119581965,
in verbis:

(...) Foi contatado 1,15 ha de Área de Preservação Permanente – APP degradada e foi observado o plantio de mudas de árvores em quase toda área degradada. Mas a variedade de espécies vegetais plantadas é baixa, devendo ter maior quantidade de espécies vegetais pioneiras, secundárias iniciais e tardias e clímax, para recomposição apenas com plantas nativas do bioma da região. E foi feito o plantio da espécie
Spathodea campanulata
, árvore exótica de origem africana, portanto não devendo ser plantada em APP, necessitando sua retirada. Foi observada ainda falta de manutenção, pois verificou-se a morte de algumas mudas, o crescimento de pastagem/mato na área e vestígio de fogo na área, desse modo, se faz necessário o replantio de mudas de espécie nativas, a capina/coroamento do mato em torno das mudas para diminuir a competição por nutrientes e aceiro para evitar a propagação do fogo. (...)

Logo, não há como negar a existência de danos ambientais.

Da leitura integral dos mesmos documentos acima mencionados, conclui-se a existência de relação de causalidade entre a conduta do Requerido (degradação ambiental por desmate irregular) e os danos causados ao meio ambiente.

Neste norte, não há dúvida acera do dever de indenizar pelo Requerido.

Resta, portanto, saber sobre o dever de indenizar MATERIALMENTE.

O Requerido justifica a sua ausência do dever de indenizar sob o fundamento da recuperação total da área.

Para tanto, anexa aos autos o Relatório de Inspeção nº 029/SEMMEA/2023 realizado pela Secretaria de Meio Ambiente do Município de Tangará da Serra (Id. 157941650).

Em se tratando de responsabilidade civil e pretensão indenizatória em matéria ambiental, há várias espécies do gênero dano material e, dentre elas: o dano ambiental residual e o dano ambiental intercorrente, os quais não se confundem.

O dano residual está relacionado com as medidas de restauração, ou seja, o dano residual será indenizável se a restauração não for imediata após a implementação das medidas reparadoras e se há necessidade de medidas complementares.

Já no dano intercorrente, o término da implementação das medidas reparadoras não é o marco para efeito de restauração, mas sim o da ocorrência do dano, cujo parâmetro é medido entre o evento danoso e a conclusão das medidas reparadoras.

Por ser extremamente didático, trago à colação o recente julgado emanado do STJ acerca da matéria,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS COLETIVOS. DANOS AMBIENTAIS INTERCORRENTES. OCORRÊNCIA. 1. Os danos morais coletivos são presumidos. É inviável a exigência de elementos materiais específicos e pontuais para sua configuração. 2. A configuração dessa espécie de dano depende da verificação de aspectos objetivos da causa. Trata-se de operação lógica em que os fatos conhecidos permitem ao julgador concluir pela ocorrência de fatos desconhecidos. 3. Considerando-se a inversão do ônus probatório em matéria ambiental, deve o réu comprovar a inexistência de tais elementos objetivos. A presunção opera em favor do fato presumido, somente se afastando diante de razões concretas. 4.
O dano intercorrente não se confunde com o dano residual. O dano ambiental residual (permanente, perene, definitivo) pode ser afastado quando a área degradada seja inteiramente restaurada ao estado anterior pelas medidas de reparação in natura. O dano ambiental intercorrente (intermediário, transitório, provisório, temporário, interino) pode existir mesmo nessa hipótese, porquanto trata de compensar as perdas ambientais havidas entre a ocorrência da lesão (marco inicial) e sua integral reparação (marco final)
. 5. Hipótese em que o acórdão reconheceu a ocorrência de graves e sucessivas lesões ambientais em área de preservação permanente (APP) mediante soterramento, entulhamento, aterramento e construção e uso de construções civis e estacionamento, sem autorização ambiental e com supressão de vegetação nativa de mangue, restinga e curso d'água. 6. Patente a presença de elementos objetivos de significativa e duradoura lesão ambiental, configuradora dos danos ambientais morais coletivos e dos intercorrentes. As espécies de danos devem ser individualmente arbitradas, na medida em que possuem causas e marcos temporais diversos. 7. Recurso especial provido para reconhecer a existência de danos ambientais morais coletivos e danos ambientais intercorrentes, com valor compensatório a ser arbitrado em liquidação. (STJ - REsp n. 1.940.030/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 6/9/2022) (NEGRITEI)

No caso em apreço, o Relatório de Inspeção nº 029/SEMMEA/2023 realizado pela Secretaria de Meio Ambiente do Município de Tangará da Serra (Id. 157941650) foi conclusivo e enfático em afirmar acerca da total recuperação da área degradada e desnecessidade de realização de outras medidas ou intervenção, conforme se pode observar nos itens 7 e 8 do referido relatório,
in verbis:

(...) Constatações:

A Equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Tangará da Serra - MT (SEMMEA), composta por Gabriel Néia Eberhardt (Biólogo) e Leonardo Fialho Junior (Engenheiro Florestal), realizou, no dia 02 de fevereiro de 2023, no período matutino, vistoria na área, constatando a seguinte situação:

Que na área na margem esquerda do Córrego Figueira na Av. Brasil
foi possível identificar um PRAD executado na APP degradada, em bom estado de conservação, não sendo mais necessária nenhuma intervenção no local.
Deste modo com o passar dos anos as árvores plantadas já se estabeleceram no ambiente,
não restando pendências para recuperação da APP degradada
, restando a obrigação de preservação e conservação da área.

8. Conclusão:

Portanto concluímos que execução do PRAD na APP degradada na margem esquerda do Córrego Figueira, ao longo dos anos através do plantio de mudas e sua manutenção feita,
cumpriu com o propósito de recuperar a vegetação nativa do da APP, não restando mais intervenção ou pendência
. (NEGRITEI)

Importante destacar ainda que a indenização pelos danos materiais decorrentes do dano ambiental é cabível de forma cumulativa à recomposição da área degradada, como compensação pecuniária pela perda ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, conforme pacífica jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DEGRADAÇÃO – DESMATAMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL –– COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DANO - CUMULAÇÃO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE – DANO MORAL COLETIVO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS – AFASTAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo a demonstração do dano ambiental decorrente do desmatamento de 66,307 hectares de floresta nativa, sem qualquer licença outorgada pelo órgão ambiental responsável, cabível a responsabilização da Apelada em decorrência dos danos praticados, inclusive para a recomposição do bioma atingido e cumulação com indenização por dano material. 2. “[...] A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade. 3. Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo.” (N.U 0004057-81.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL). 4. “[...] A indenização pelos danos materiais decorrentes do dano ambiental é cabível de forma cumulativa à recomposição da área degradada, como compensação pecuniária pela perda ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, sem que isso configure bis in idem, devendo o montante devido ser apurado em liquidação de sentença.[...]” (N.U 0001013-70.2013.8.11.0107, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA). 5. Recurso parcialmente provido. (TJ/MT - N.U 0000430-22.2012.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 16/07/2021)

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES DE RECUPERAR A ÁREA DESMATADA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – VALOR A SER APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO POLUIDOR NÃO PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. Frustradas as tentativas de citação pessoal e encontrando-se o réu em local incerto e não sabido, não há falar em nulidade de sua citação por edital. Inexiste cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide se o julgador entendeu que o conjunto probatório constante dos autos era suficiente à formação do seu convencimento, notadamente diante da apresentação de cópia de processo administrativo atuado pelo IBAMA. A indenização pelos danos materiais decorrentes do dano ambiental é cabível de forma cumulativa à recomposição da área degradada, como compensação pecuniária pela perda ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, sem que isso configure bis in idem, devendo o montante devido ser apurado em liquidação de sentença. Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo, o que não ocorreu no caso. (TJ/MT - N.U 0001013-70.2013.8.11.0107, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

Diante da leitura do relatório acima, conclui-se não há que se falar em reponsabilidade do Requerido no dever de indenizar (do ponto de vista MATERIAL), seja por dano intercorrente ou residual, posto que o meio ambiente foi integralmente recuperado, conforme prova técnica acima mencionada.

Com relação ao dano MORAL coletivo, faço a seguinte ponderação.

Não se nega que o meio ambiente deve ser preservado ao máximo, posto que tratar-se de bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida da coletividade.

Não é à toa que todos, (leia-se: Administração Pública e coletividade) devem protege-lo para as atuais e futuras gerações, conforme determina o art. 225,
“caput”
, da Carta Magna.

Nesse norte, possível é a ocorrência de dano moral coletivo e difuso, haja vista tratar-se de direito cuja natureza é metaindividual.

O dano moral transindividual conhecido como “dano moral coletivo”, caracteriza-se pela prática de conduta antijurídica que, de forma absolutamente injusta e intolerável, viola valores éticos essenciais da sociedade, implicando, em razão disso, um dever de reparação.

Além das ideias e premissas bases já mencionadas anteriormente, o dano moral coletivo tem três objetivos, quais sejam:

1) prevenir novas condutas antissociais (função dissuasória);

2) punir o comportamento ilícito (função sancionatório-pedagógica); e

3) reverter, em favor da comunidade, o eventual proveito patrimonial obtido pelo ofensor (função compensatória indireta)

No caso em apreço, os requisitos autorizam o acolhimento da pretensão de condenação à indenização por dano moral coletivo, pois o dano ambiental, embora seja relativamente pequeno, ultrapassou os limites da propriedade do Requerido, conforme se infere nos itens 6 e 7 (Constatações e Conclusão) do RELATÓRIO TÉCNICO Nº 013/SEMMEA/2017, anexado no Id. 119581962, o qual transcrevo por ser pertinente,
in verbis:

6. Constatações

A Equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Tangará da Serra - MT (SEMMEA), composta pelo Engenheiro Florestal Vinícius Lançone dos Santos (Coordenador de Gestão Ambiental) e o Biólogo Gabriel Néia Ebrhardt, realizaram no dia 31 de Julho de 2017 vistoria na área supra mencionada, destacada pelas Coordenadas Geográficas 14°3850,20"S / 57°3035,40"0.

Em vistoria ao local pode se observar que a lagoa em questão está parcialmente dentro dos limites do Sitio Queima Pé
.

7. Conclusão

Partindo da vistoria in loco realizada, concluímos que a lagoa em questão se encontra parcialmente dentro dos limites do Sitio Queima Pé
(...), neste calculou-se um espelho d'água com uma faixa de aproximadamente 3,20 m (três metros e vinte centímetros) a partir do ponto mais distante da margem da lagoa. (NEGRITEI)

Para a caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente e os limites da tolerabilidade.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS DECORRENTES DE TRANSPORTE DE CARGAS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS FEDERAIS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. DEVER DE REPARAR OS DANOS. FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM CASO DE REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) XXI - O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, dá-se quando a conduta agride, de modo ilegal ou intolerável, os valores normativos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva (arts. 1º da Lei n. 7.347/1985; 6º, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado n. 456 da V Jornada de Direito Civil). (...) XXIII - O dano moral extrapatrimonial atinge direitos de personalidade do grupo ou coletividade como realidade massificada, que a cada dia reclama mais soluções jurídicas para sua proteção. (...) (STJ - AgInt no AREsp n. 1.413.621/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/5/2020, DJe de 11/5/2020.)

A jurisprudência pátria consigna ainda que para efeitos de dano moral ambiental coletivo, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA NA REGIÃO AMAZÔNICA SEM LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – DEVER DE REPARAÇÃO DO AGENTE CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DANO MORAL DIFUSO – NÃO CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O FATO TRANSGRESSOR SEJA DE RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE – PROCEDENCIA PARCIAL DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Para efeitos de caracterização de dano moral difusoambiental, embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos.(TJ/MT 10014180520178110025 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – VENDA DE MADEIRA SEM LICENÇA – CONDENAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – ALEGAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – O DANO NÃO FERE DIREITOS DA COLETIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, que não admite excludentes de responsabilidade, pois apenas requer a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente advinda de ação ou omissão do responsável. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente. Deve-se priorizar a recomposição in natura da área degradada, reconduzindo-lhe ao status quo ante e tornando-o mais próximo daquilo que era antes da agressão perpetrada. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, o que não restou demonstrado no presente caso. (TJ/MT - N.U 0004304-67.2013.8.11.0046, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE MATA CILIAR – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – APELO DESPROVIDO. A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade. Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo. (TJ/MT - N.U 0004057-81.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 26/02/2021)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONDUTA LESIVA AO MEIO AMBIENTE - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DANO MORAL COLETIVO/DANO SOCIAL - NÃO EVIDENCIADO - DANOS AMBIENTAIS IRREVERSÍVEIS - DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA - DEVER DE INDENIZAR - AFASTADO - RECURSO DESPROVIDO
A indenização por danos morais coletivos não prescinde da comprovação do efetivo dano, exigindo-se que o fato ultrapasse os limites toleráveis, causando alterações relevantes na ordem coletiva, efetivo sofrimento coletivo e intranquilidade social. Ausentes elementos capazes de demonstrar a repercussão moral do dano ambiental, especialmente a comoção social decorrente da conduta do requerido, de se afastar o dever de indenizar.
Não evidenciada a existência de danos passíveis de indenização pecuniária, mormente a ocorrência de danos ambientais remanescentes e irreversíveis, não há que se falar em condenação pecuniária por danos materiais. (TJ/MG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.21.274970-9/001, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2022, publicação da súmula em 14/12/2022)

No caso em apreço, restou demonstrado nos autos a transgressão da esfera do individual e passou a atingir a coletividade, haja vista que o dano ultrapassou os limites de sua propriedade e atingiu (ainda que em pequena proporção), propriedade de outrem.

Demonstrado o dever de indenizar MORALMENTE, resta fixar o
quantum
indenizatório.

O Ministério Público, em sua petição inicial, a fixação do dano moral no importe de R$ 2.580,00 (dois mil quinhentos e oitenta reais).

Considerando a pequena extensão do dano (desmatamento a corte raso de 0,43 ha de vegetação nativa em área de preservação permanente de uma lagoa e 0,73 ha de área de preservação permanente de um córrego), bem como o fato da área encontrar-se atualmente totalmente recuperada, entendo ser justo, proporcional e razoável, o
quantum
pleiteado na exordial.

Destaco que o valor acima fixado deverá ser corrigido monetariamente a partir do trânsito em julgado da ação, bem como depositado no Fundo de Defesa dos Direitos Difusos e Coletivos.

-
DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO REQUERIDO

O Requerido Luiz Mariano Bridi também interpôs Recurso de Apelação pleiteando, em síntese, a exclusão da condenação nas custas processuais e honorários sucumbenciais.

Sustenta que o Ministério Público não pode receber honorários de sucumbência por expressa vedação constitucional e que a averbação da ação à margem da matrícula do imóvel é inadequada por não constar na descrição do seu perímetro, a existência de um rio ou córrego e que a área degradada está localizada em matrícula diversa da averbação (matrícula nº 35948 do CRI de Tangará da Serra).

No que tange ao argumento de exclusão da condenação nas custas processuais e honorários sucumbenciais, faço a seguinte ponderação.

A presente Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual foi fundamentada na Lei nº 7.347/85.

A referida lei estabelece que o autor não pode ser condenado em honorários advocatício, salvo em caso de má-fé a teor do que dispõe o art. 18,
in verbis:

Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.

Embora o dispositivo legal acima transcrito se refira ao autor, deve ser aplicado em relação ao réu, em observância ao princípio da simetria.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DO ART. 18 DA LEI 7.347/1985. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fl. 312, e-STJ): "Por outro viés, no que tange à condenação em verba advocatícia, não socorre melhor sorte ao Instituto, pois a ação foi ajuizada como procedimento comum, conforme peça vestibular e reconhecida na sentença, aliás no próprio relatório do presente julgado estabelece isso: 'Estas apelações atacam sentença proferida em ação ordinária proposta pelo Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica e Profissional - Seção de São Vicente do Sul/RS, na condição de substituto processual, contra o Instituto Federal Farroupilha', portanto não se trata de ação civil pública, o que faz incidir os efeitos da sucumbência nos termos da lei de regência (art. 85 do CPC)." 2. Por outro lado, em relação à ação coletiva, ajuizada pelo Sindicato como substituto processual, a jurisprudência do STJ tem dispensado o mesmo tratamento à Ação Civil Pública. 3. Assim sendo,
nos termos da jurisprudência do STJ, em ações coletivas, não é cabível a condenação do autor em honorários advocatícios sucumbenciais na forma do art. 18 da Lei 7.347/1985. O referido entendimento deve ser aplicado tanto para o autor - Ministério Público, entes públicos e demais legitimados para a propositura da Ação Civil Pública -, quanto para o réu, em obediência ao princípio da simetria
. 4. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 2.010.444/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022) (NEGRITEI)

Ademais, o Ministério Público não pode receber honorários advocatícios, ante à expressa vedação constitucional prevista no art. 128, §5º, II, “a”, da Carta Magna que assim preconiza,
in verbis:

Art. 128. O Ministério Público abrange:

(...)

§5º Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros:

(...)

II - as seguintes vedações:

a) receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais;

Logo, dever ser excluída tal condenação.

Pelos mesmos fundamentos expostos acima, não há que se falar em condenação nas custas processuais quando o Ministério Público for vencedor nas Ações Civis Públicas.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 18 DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI 7.347/1985). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. REGRA INAPLICÁVEL ÀS ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES PRIVADAS. 1. Por conta do princípio da simetria, a previsão do art. 18 da Lei 7.347/1985 deve ser interpretada também em favor do réu, quando se tratar de demanda ajuizada pelo Parquet ou outro colegitimado estatal, ressalvadas associações e fundações privadas, que recebem tratamento privilegiado e diferenciado no domínio da ação civil pública. 2. O espírito de facilitação do acesso à justiça, que informa e orienta o processo civil coletivo, vem cabalmente realçado no art. 18 da Lei da Ação Civil Pública: "Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais". 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a vedação de condenação do Ministério Público ou entidades estatais em honorários advocatícios - salvo comprovada má-fé - impede que sejam beneficiados quando vencedores na ação civil pública. Evidentemente, tal orientação não se deve aplicar a demandas propostas por associações e fundações privadas, pois, do contrário, barrado de fato estaria um dos objetivos mais nobres e festejados da Lei 7.347/1985, ou seja, viabilizar e ampliar o acesso à justiça para a sociedade civil organizada. Tudo com o agravante de que não seria razoável, sob enfoque ético e político, equiparar ou tratar como "simétricos" grandes grupos econômicos/instituições do Estado e organizações não governamentais (de moradores, ambientais, de consumidores, de pessoas com necessidades especiais, de idosos, etc). 4. Assim, dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 5. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp n. 1.796.436/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/5/2019, DJe de 18/6/2019.)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR – DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL - ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – OMISSÃO DO ESTADO NA OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAR EM FAVOR DA CRIANÇA CONSULTA PSIQUIÁTRICA DEMONSTRADA – LAUDO MÉDICO, ESTUDO SOCIAL E DECLARAÇÃO DA MÃE DO INFANTE ANEXADOS AOS AUTOS – POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DAS CONTAS DO ENTE PÚBLICO REQUERIDO – MEDIDA COERCITIVA ADEQUADA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ISENÇÃO DE CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICO – SENTENÇA RATIFICADA. 1 – O direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo. 2 – Restando demonstrado no feito, por documentos anexos neste, a omissão estatal em prestar o serviço de saúde necessário ao restabelecimento da saúde do paciente, é possível a condenação do ente público na obrigação de prestar tal serviço. 3 – A possibilidade de bloqueio nas contas públicas do Estado de Mato Grosso, em caso de descumprimento da obrigação de fazer, como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde, é medida coercitiva adequada ao caso. 4 – Indevida a condenação em honorários advocatícios quando vencedor o Ministério Público. 5 – Isenção das Fazendas Públicas ao pagamento de custas processuais. 6 – Sentença ratificada. (TJ/MT - N.U 0001073-31.2014.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)

No que concerne ao pedido de exclusão da averbação da ação à margem da matrícula do imóvel é inadequada por não constar na descrição do seu perímetro, a existência de um rio ou córrego e que a área degradada está localizada em matrícula diversa da averbação (matrícula nº 35948 do CRI de Tangará da Serra), o mesmo é frágil e pueril.

Em primeiro lugar, não há no ordenamento jurídico pátrio, seja na lei de registros públicos (Lei nº 6.015/73), ou na própria lei de ação civil pública (Lei nº 7347/85), qualquer exigência de descrição características do imóvel (exigência de córrego) para a realização de averbação da existência da ação.

Em segundo lugar, o Apelante não demonstrou de forma cabal e satisfatória, que o dano ambiental ocorreu em matrícula diversa.

Por fim, insta salientar que
a averbação (em sede de tutela provisória) é uma forma de prudência que se mostra suficiente e eficaz, o qual trará o resultado útil ao processo, pois resguarda terceiros de boa fé.

Ademais, a averbação não traz qualquer prejuízo ao Apelante, posto que tal medida não o impede de exercer os poderes de uso e gozo sobre o imóvel.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – ORDEM DE BLOQUEIO DA MATRÍCULA – MEDIDA EXCEPCIONAL – AVERBAÇÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DA AÇÃO – MEDIDA SUFICIENTE – PROTEÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ E CIÊNCIA DE EVENTUAL PASSIVO AMBIENTAL – RECURSO EM PARTE PROVIDO. A limitação de bloqueio da matrícula do imóvel somente deve ser aplicada quando o registro da ação não se mostrar medida suficiente para resguardar terceiro de boa-fé. É bastante, para a proteção da aquisição de boa-fé e da garantia da responsabilidade pelo dano ambiental, a ciência da anotação da existência da demanda na matrícula do imóvel. (TJ/MT - N.U 1001627-83.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 17/08/2017)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL - MEDIDAS LIMINARES VISANDO RECUPERAÇÃO AMBIENTAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AVERBAÇÃO DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sendo bastante duvidosa a situação fática atual do imóvel objeto da ação originária, como por exemplo: quando, de fato, iniciaram os danos ambientais, se estes persistem nos dias atuais, ou se já há atos concretos para a recuperação da área. 2. Necessidade de uma maior dilação probatória. 3. Com relação ao pedido de averbação da ação na margem da matrícula do imóvel, tal medida não traz qualquer prejuízo à Agravada, posto que tal medida não a impede de exercer os poderes de uso e gozo sobre o imóvel. 4. Recurso Parcialmente Provido apenas e tão somente para deferir liminar de averbação à margem da matrícula do imóvel a existência da Ação Civil Pública. (TJ/MT - N.U 1020189-67.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Diante do acima exposto, conheço ambos os recursos e:

A) DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Ministério Público apenas e tão somente para condenar o Requerido em danos morais, nos moldes acima estabelecidos;

B) DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Requerido para excluir da sentença, a condenação em custas processuais e honorários advocatícios em favor do Ministério Público, mantendo a sentença nos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023